Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717984-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADIA BATISTA TEIXEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS, PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Manifeste-se a parte requerente/embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos (ID no 55080570) com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora